Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717156-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS RODRIGUES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO Ítalo Antunes da Nóbrega impetra habeas corpus em favor de Marcos Rodrigues da Costa. Sustenta que o paciente, denunciado por fraude processual, preenche os requisitos para a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da L. 9.099/95. Equivocou-se o Ministério Público ao ofertar o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, mais gravoso ao paciente, pois condiciona o benefício à confissão do acusado. Impugna a negativa, do Ministério Público, de ofertar a suspensão condicional do processo. A falta de remessa dos autos ao Procurador de Justiça caracteriza constrangimento ilegal. Pede seja concedida liminar para trancar a ação penal. O trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca e patente, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 2. No caso, nenhuma dessas três hipóteses se apresenta. Além de a denúncia conter elementos indiciários suficientes da autoria e da materialidade do delito, o acórdão impugnado, ao decidir pelo trancamento do feito, acabou por apreciar o próprio mérito da ação penal, devendo, por isso, ser cassado para que seja dado prosseguimento à persecutio criminis. 3. Recurso provido.” (REsp 1046892/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012). E do c. STF: “(...) O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/06/2017 e HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/06/2017. (...). (STF; HC 157.306; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; DJE 01/03/2019). Não estão presentes quaisquer das hipóteses que autorizam o trancamento da ação penal, que sequer são alegadas pelo impetrante. O que pretende o impetrante, na verdade, é que seja oferecido ao paciente o benefício de suspensão condicional do processo, ao invés do acordo de não persecução penal. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não pela L. 9.099/95, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 89 da L. 9.099/95). O paciente foi denunciado, em 15.4.21, por fraude processual (ID 35723586, p. 39/42). Na resposta à acusação, pugnou pelo oferecimento do sursis processual (ID 35723605, p. 19/28). Em resposta, o Ministério Público ofereceu ao paciente acordo de não persecução mediante as seguintes condições: confessar a prática dos crimes e prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00, em benefício da APAE - Sobradinho (ID 35724162, p. 1/2). Irresignada, a defesa insistiu na concessão do benefício de suspensão processual (ID 35724162, p. 7/9) e, em nova manifestação, o Parquet oficiou pela rejeição do pedido (ID 35724162, p. 12/3). O pedido foi, então, indeferido, em 8.2.22 (ID 35724165, p. 6/8). O Ministério Público, ao justificar porque deixou de ofertar o benefício da suspensão condicional da pena ao paciente, consignou: “Cabe mencionar que, em consonância com entendimento predominante, a Lei no 13.964/2019, que introduziu o acordo de não persecução penal no diploma processual penal, possui natureza jurídica de norma híbrida, uma vez que o cumprimento do acordo enseja a extinção de punibilidade do agente, devendo retroagir para beneficiar o réu, conforme disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Desse modo, é cabível acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Em relação às condições fixadas no acordo de não persecução penal, ao contrário do alegado pela defesa, o Ministério Público atuou nos estritos limites legais estabelecidos pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal, uma vez que o instituto em comento pressupõe a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos e confissão do investigado formal e circunstanciada. Portanto, não se trata de condição arbitraria e abusiva ou de estratégia para ‘condenar até o inocente’, tal como sugerido pela defesa. A confissão, formal e circunstanciada, é requisito objetivo expressamente previsto em lei para o oferecimento do acordo, sem o qual o órgão de acusação não está legitimado a ofertar o instituto despenalizador. Ressalta-se que eventual confissão do crime de fraude processual pelo acusado Marcos não tem o condão de prejudicar o processamento da ação penal proposta em desfavor do corréu Erick Augusto Fernandes Costa, filho de Marcos, uma vez que se trata de negociação processual personalíssima entabulada entre o investigado e o Ministério Público, que não produz efeitos jurídicos em relação a terceiros que não participaram do acordo, porém pertence ao processo e uma vez submetida ao contraditório, é elemento de convencimento apto à fundamentar a pronúncia e convencer o corpo de sentença. Compreende-se, assim, a razão da atitude destemperada, irracível e ofensiva, que longe de começar os debates em plenário já se veste- com um dos mais famosos estratagemas de Schpeunhagem, na falta de razão, ao ataque. Não se retire de maneira alguma as petições com ofensas ao Ministério Público, o jurado entende muito que onde o calo aperta e onde mais se esbraveja. Se peço cuidado, aos Nobres Advogados, com larga experiência e conhecimentos jurídico inquestionáveis, contando a banca inclusive com o Professor Sidio Rosa, do qual leio com atenção qualquer artigo, peça ou livro. Cuidado porquanto o testempero faz prova contra os interesses dos clientes. Quanto à prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em benefício da APAE – Sobradinho – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF, o Ministério Público entende que esse montante é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dada as circunstâncias do crime, a motivação e o juízo de reprovabilidade do acusado. O acusado Marcos agiu de forma extremamente reprovável, eis que auxiliou o filho Erick Augusto Fernandes Costa, após o cometimento do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil em coautoria com Leonardo de Oliveira Rodrigues, a inovar artificiosamente o estado de lugar e coisas, ao implantarem na cena do crime um simulacro de arma de fogo, bem como manipular o aparelho celular da vítima e enviar mensagens de texto como se dela fossem, a fim de induzir a erro juiz e perito. A culpabilidade do réu Marcos extrapola o tipo do delito de fraude processual a ele imputado, visto que não é conduta aceitável de genitores ajudarem filhos a se esquivarem de suas responsabilidades penais. Além disso, o acusado Marcos é advogado, de quem se esperava o estrito cumprimento das normas do ordenamento jurídico. A escrita, à bilis, da última peça da sua defesa, parece advinda de quem não consegue o olhar técnico porquanto está submetido ao risco da sanção penal. Nesse contexto, a rejeição tão veemente à um dos institutos despenalizantes, impõe severo impeditivo ao oferecimento dos demais. O outro instituto de natureza negociação, previsto no art. 89, da Lei 9099/95, impõe dentre suas exigências I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. O autor de fraude processual comete um dano à Justiça e o reestabelecimento do status quo ante evidentemente passa por assumir a modificação da cena do crime e mostrar exatamente como ela estava antes de manipula-la em busca da impunidade. A condição óbvia, mas inaceitável ao réu, pois além de escancarar a própria e vergonhosa conduta, irá tornar qualquer defesa baseada em ofensas sem máscara alguma. Da mesma forma, não se admite esse instituto benéfico ao que reforça ser ele incompatível com as finalidades da pena, que é exatamente não fomentar a impunidade, mediante fraudes e estratagemas, que afastam não só a punição do agente como a prevenção especial e geral, finalidades da pena. Não oferece, por fim, porque ao atribuir ao Ministério Público a pior das ofensas possível - condenador de inocentes, a qualquer custo - o réu demonstra que deseja no curso do processo apregoar a sua inocência. Embora o sursis não resolva o mérito, é incompatível com aquele que necessita do processo quer para eliminar qualquer dúvida acerca da conduta que lhe é atribuída, seja para atacar o órgão acusador. Diante de tantos motivos, o processo deve continuar, não fazendo jus ao Sursis o réu. Ademais, saliente-se que tanto o acordo de não persecução quanto a suspensão condicional do processo não se constituem em direito subjetivo do acusado, visto que cabe ao Ministério Público, no juízo de discricionariedade regrada, propor o acordo ou suspensão, desde que atendidas as respectivas exigências legais.” (ID 35724162, p. 11/3 - grifamos). E, em manifestação posterior, consignou: “Em que pese o acusado MARCOS RODRIGUES DA COSTA preencher os requisitos objetivos para a concessão de suspensão condicional do processo, há outras razões a serem consideradas. Estabelece o artigo 89 da Lei no 9.099/95 que ‘nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena’. A lei é taxativa em aduzir que o Ministério Público poderá propor a suspensão, desde que presentes os demais requisitos do artigo 77 do Código Penal, relativos à suspensão da pena. Referido dispositivo do Código Penal, em seu inciso II preconiza, a contrario sensu, que o juiz, poderá não suspender a execução da pena caso ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias não autorizem a concessão do benefício’. No caso concreto, o acusado não preenche os requisitos subjetivos, pois as circunstâncias, a culpabilidade e os motivos do crime são desfavoráveis, tal como exposto na manifestação ID 102294173. Ora, trata-se de crime contra a administração da justiça cometido justamente por um advogado, a quem a Constituição Federal atribuiu função essencial no sistema de justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o Ministério Público pode deixar de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo, caso não a entenda cabível. Confira-se: (...) Assim, ante os argumentos expostos, inclusive na manifestação ID 102294173, o Ministério Publico deixa de ofertar a suspensão condicional do processo em face de MARCOS RODRIGUES DA COSTA, requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento.” (ID 35724162, p. 23/5). Entende o Ministério Público que, apesar de o paciente preencher os requisitos objetivos para a concessão do benefício, previstos na L. 9.099/95, não estão presentes os requisitos subjetivos, previstos no art. 77 do CP, eis que desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime. O paciente – narra a denúncia -, com a finalidade de inocentar o filho de crime de homicídio, implantou na cena do crime simulacro de arma de fogo e manipulou o aparelho celular da vítima, enviando mensagens de texto como se dela fossem, a fim de induzir a erro juiz e perito. Como concluiu o Ministério Público, os indícios são de que o paciente, ao auxiliar o filho e o coautor a inovar e encobrir provas do crime, agiu com maior reprovabilidade, extrapolando o tipo do delito de fraude processual. Consta que o paciente é advogado, o que agrava a situação, pois dele - conhecedor das normas do ordenamento jurídico - se esperava o estreito cumprimento da lei. Decidiu o Tribunal que “a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/1995, é um instituto despenalizador, de natureza consensual, não caracterizando direito subjetivo do acusado, mas faculdade do Ministério Público” (Acórdão 1155801, 07187882520188070000, Relator Des. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, PJe: 28/2/2019). A recusa foi justificada pelo detentor da ação penal. Havendo justa causa para a persecução penal, não há óbice à recusa, pelo Ministério Público, em ofertar o sursis processual, com o prosseguimento da ação penal. E a remessa dos autos ao Procurador-Geral somente se exige se o juiz discordar da não propositura do benefício. Esse o teor da súmula 696 do c. STF: “Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do código de processo penal”. O Ministério Público, titular da ação penal, entendeu não cabível a suspensão do condicional do processo. Daí por que essa não foi proposta. Além disso, a não oferta do benefício foi fundamentada. O paciente não preenche os requisitos subjetivos do art. 89 da L. 9.099/95. Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES